Tribunal: TJPA
Processo: 0012241-60.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012241-60.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, BRENO ALBUQUERQUE BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, BRENO ALBUQUERQUE BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que condenou Breno Albuquerque Braga e Igor Santos Rodrigues a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser mantida diante da alegação de insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser reconhecida, mesmo sem apreensão do artefato; (iii) determinar se a majorante da restrição da liberdade da vítima deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento da vítima, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes patrimoniais, sendo suficiente para a condenação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima.

5. A restrição da liberdade da vítima configura causa de aumento de pena quando extrapola o tempo necessário para a consumação do roubo, impondo maior risco e violência ao ofendido. No caso, a vítima foi levada a outro local antes de ser libertada, justificando a incidência da majorante.

6. O pleito de recorrer em liberdade não pode ser examinado em sede de apelação criminal, uma vez que o recurso não se presta como substitutivo de
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da defesa parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento da vítima é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais. 2. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida ainda que o artefato não tenha sido apreendido, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova. 3. A restrição da liberdade da vítima qualifica o roubo quando se prolonga além do tempo necessário para a consumação do crime, aumentando o risco e a violência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer em parte o recurso de Breno Albuquerque Braga e, nessa extensão, negar-lhe provimento e conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, Breno Albuquerque Braga e Igor Santos Rodrigues foram condenados às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, e §2º, II e V do CP (ID 10662924).

Em razões recursais, o representante do Ministério Público requer o reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo, argumentando que, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, sua utilização restou amplamente demonstrada por outros meios de prova, especialmente pelo depoimento da vítima, que descreveu de forma precisa o emprego da arma na execução do delito (ID 10662927, págs. 3/8).

Apenas Breno Albuquerque Braga apelou pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, argumentando que o conjunto probatório é frágil para sustentar a condenação, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, sustentando que não há provas concretas de que tenha ocorrido restrição da liberdade das vítimas, sendo incabível sua incidência no caso em exame. Por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberdade (ID 10662940).

Em contrarrazões, Igor Santos Rodrigues e Breno Albuquerque Braga e o Ministério Público manifestaram-se pelo desprovimento da pretensão recursal adversa (ID 10662927, 10662941 e ID 10662944).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso da defesa, e pelo provimento do recurso ministerial (ID 13864186).

É o relatório.

VOTO

O recurso ministerial é admissível e comporta provimento.

No ponto, o apelo cinge-se à reforma da sentença, visando o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo. Argumenta-se que, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, sua utilização restou suficientemente demonstrada por outros meios de prova, especialmente pelo depoimento da vítima. Destaca-se que, nos crimes contra o patrimônio, o relato da vítima assume especial importância, notadamente quando apresenta descrição detalhada e coerente acerca do emprego da arma na execução do delito.

Na espécie, tenho que há provas substanciais da utilização da arma de fogo na prática do crime de roubo, conforme confissão do acusado José Augusto Reis da Silva e relato da testemunha ocular na fase inquisitorial e pela palavra firme da vítima em sede policial, ratificado em juízo. Confira-se, a esse respeito, a
confissão
obtida em sede policial do citado réu, quanto ao uso do artefato bélico, transcrita na parte que interessa:

“que, passaram em uma rua e avistaram um veículo FOX DE COR PRETA em que mulheres estavam na calçada, próximo ao carro, sendo que havia uma mulher no volante do veículo; QUE, passaram novamente pelo local onde o nacional 'GORDINHO', juntamente com 'RAT', desceram e foram até o veículo FOX DE COR PRETA e viu, pelo retrovisor,
'RAT' com uma arma de fogo, abordando a mulher que estava dentro do carro e as outras mulheres correram do local;
QUE, o nacional 'GORDINHO' entrou no veículo FOX e acredita que 'GORDINHO' foi quem dirigiu o automóvel roubado, sendo que 'RAT' estava como passageiro deste veículo; QUE, o nacional 'MAGRINHO' ordenou ao interrogado que seguisse até Icoaraci na travessia para Cotijuba; QUE, seguiu até o local, onde aguardou cerca de 10 minutos, momento em que 'RAT' e o nacional 'GORDINHO' chegaram a pés e entraram no táxi; QUE, voltaram e deixou o nacional 'GORDINHO' na Av. Pedro Álvares Cabral, esquina com a Travessa Alferes Costa, Sacramenta; QUE, em seguida, foi até a passagem Santa Catarina, em frente a uma árvore, onde deixou 'RAT' e o nacional 'MAGRINHO'; QUE, recebeu das mãos de 'RAT' a quantia de R$ 130,00 e um aparelho de telefone celular, aparelho celular este que estava em seu poder no momento de sua prisão.” (ID 10662792, p.14).

A
testemunha ocular
, Eliene Maria Gonçalves Pessoa, irmã da vítima, descreveu com detalhes a ação criminosa e a utilização da arma de fogo pelos assaltantes:

“que, pararam em frente à residência de sua amiga, porém
foram abordadas por dois meliantes (homem, moreno, magro, usava uma arma de fogo; homem, gordinho, baixo, branco, usava bermudão), sendo que o nacional magro portava uma arma de fogo, a qual apontava com uma das mãos a referida arma na direção do carro, ordenando que saísse do veículo. que, saiu do veículo e sua irmã foi retirada à força do banco do motorista e puxada para o banco traseiro do veículo
, visualizou o nacional homem, gordinho, baixo, branco, usava bermudão, assumindo a condução do veículo, enquanto o outro nacional magro ficou ao lado de sua irmã no banco traseiro. que, viu os nacionais saírem do local em alta velocidade. (ID 10662795, p. 7).

A
vítima, Edila Mara Gonçalves Pessoa
, por sua vez, sob o crivo do contraditório, ratificou o depoimento realizado na fase inquisitorial (ID 10662795, p. 10), conforme consignado na sentença condenatória:

“Na audiência de 09/07/2020, primeiro ocorreu a oitiva da vítima Edila Mara Gonçalves Pessoa que disse que no dia dos fatos foi de carro até a casa de uma amiga de sua irmã, no carro de seu cunhado, com mercadoria; que conduzia o veículo; que sua irmã desceu do carro e entrou na casa da amiga, enquanto isso fez o retorno; que depois sua irmã abriu o portão, e a amiga dela foi falar com a depoente
; que percebeu que passou um carro branco (táxi), e depois voltou; que viu o rapaz moreno, alto e magro descer gritando com a arma, enquanto o outro, mais baixo, mais gordo e branco pegou a direção do carro; que o moreno lhe pegou pelo braço e lhe colocou no banco de trás
, junto a ele; que logo tiraram sua irmã do carro; que depois viu no vídeo que a pessoa que lhe puxou pelo braço puxava a perna; que ambos seguiram com a depoente no carro; que depois lhe tiraram do carro e voltou para sua casa de ônibus; que sua irmã estava na sua casa quando chegou; que foram à delegacia registrar a ocorrência; que não viu o motorista do táxi branco; que viu a imagem dos homens que entraram em seu carro na mídia (jornal), e que provavelmente alguém que morava perto e viu os fatos gravou; que no carro ficaram as bolsas das ofendidas, seus documentos; que seu aparelho celular estava na delegacia, e foi recuperado com o rapaz do carro branco (motorista do táxi); que seu carro foi encontrado em Abaetetuba; que viu nos rostos dos homens que entraram no carro com ela;
que o rapaz que estava armado no banco de trás lhe mandava sempre baixar a cabeça
; que no carro havia produtos da Mary Kay e Romanel, cujo valor ultrapassava um mil reais; que seu aparelho celular foi recuperado, e o veículo foi recuperado depois; que somente viu o rosto de um dos homens;
que José Augusto estava com seu celular, pois estava usando seu celular e já havia trocado o perfil do WhatsApp; que também havia foto da pessoa no WhatsApp.”
(ID 10662924, p. 4).

Nesse contexto, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, sua utilização no assalto restou amplamente demonstrada pelos elementos de prova constantes nos autos. Destaca-se, sobretudo, o depoimento da vítima, cuja palavra reveste-se de especial relevância nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. No caso em análise, a narrativa da vítima encontra respaldo no depoimento de testemunha ocular, conferindo robustez à comprovação do emprego do artefato na execução do delito.

Destarte, “a inexistência de apreensão nos autos, de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma de fogo, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação” (TJMT,
ApCrim n. 1000505-55.2022.8.11.0087
, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25/1/2023).

Sob outro ângulo, o recurso de
Breno Albuquerque Braga
deve ser parcialmente conhecido.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Sendo assim,
o pleito de liberdade provisória
sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,

ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
. Relator Rômulo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16/08/2022).

No mérito,
não há fundamento para acolher o
pleito absolutório
do apelante Breno Albuquerque Braga, vulgo “RAT”, sob a alegação de insuficiência probatória, pois os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual são plenamente suficientes para respaldar a condenação.

A
materialidade
do roubo restou comprovada pelos autos de apreensão (ID 10662792, p. 20) e de entrega do aparelho celular da vítima (ID 10662792, p. 22), apreendido em poder de um dos acusados.

A
autoria
, atribuída ao apelante restou amplamente demonstrada, notadamente pela confissão do corréu José Augusto Reis da Silva, pelo depoimento da testemunha ocular Eliene Maria Gonçalves Pessoa, realizados na fase policial e pelo relato coerente e harmônico da vítima, tanto na esfera inquisitorial quanto em juízo. Esses elementos probatórios, analisados em seu conjunto, conferem certeza quanto à autoria delitiva, inviabilizando a absolvição pretendida.

Nessa perspectiva, segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Outrossim, inexiste fundamento para o afastamento da
majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal
, uma vez que restou cabalmente demonstrado nos autos que a restrição da liberdade da vítima perdurou por período superior ao necessário para a consumação do roubo. A ofendida foi levada pelos apelantes no interior do veículo roubado, sendo conduzida por diversas ruas da cidade, enquanto era ameaçada de morte e tinha seus pertences subtraídos.

O relato da vítima corrobora esse contexto, informando que foi abordada em Ananindeua, Cidade Nova VIII, WE 27, nº 62, e somente libertada em uma rua nas proximidades da Assembleia Paraense, em Belém (ID 10662795, p. 10). Esses elementos evidenciam que a privação da liberdade extrapolou o tempo necessário para a subtração patrimonial, impondo à vítima um risco adicional e agravando a violência do delito.

Erigidas tais premissas, passo à readequação do
cálculo dosimétrico
, em razão do
reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo
, condenando os réus Breno Albuquerque Braga e Igor Santos Rodrigues nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Nesse contexto, mantenho a pena-base fixada pelo magistrado de primeiro grau (ID 10662924, págs. 8-11) e, na terceira fase da dosimetria, acrescento o aumento correspondente à causa de aumento do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3, resultando na
pena definitiva de 9 anos e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, para ambos os apelantes, Igor Santos Rodrigues e Breno Albuquerque Braga.

Aplico o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, respectivamente.

Diante do exposto, conheço em parte o recurso de Breno Albuquerque Braga e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Por sua vez, conheço de dou provimento ao recurso ministerial para reconhecer a majorante do uso de arma de fogo, com consequente readequação da reprimenda penal, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025